Tribunal: TJDFT
Processo: 0726750-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0726750-89.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): ADRIANA LÍVIO Agravado (s): DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ============= Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ADRIANA LÍVIO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, em procedimento cível no 0711302-22.2024.8.07.0018, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu pedido de antecipação de tutela para obter provimento judicial de modo que o agravado seja obrigado a fornecer, por 3 anos, o medicamento TOSILATO DE NIRAPARIBE MONOIDRATADO 100 mg (ZEJULA), registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, pleiteado em razão de diagnóstico de NEOPLASIA MALIGNA DO OVÁRIO (CID 10-C56) e quimioterapia realizada no período de 11/10/22 a 06/04/23, além de mais 3 ciclos de QT com carbo mais taxol, já tendo passado por MASTECTOMIA BILATERAL e EA à direita, tendo sido o medicamento requerido/prescrito por Equipe Médica. Entendeu ser necessária a prévia oitiva do NATJUS quanto aos requisitos de imprescindibilidade do tratamento prescrito e esgotamento das possibilidades terapêuticas dispensadas pelo SUS. Em razões recusais (ID 60947508, págs. 1-6), a agravante, patrocinada pela Defensoria Pública do DF, sustenta que a necessidade do medicamento está devidamente comprovada pelos relatórios médicos emitidos pelo Médico assistente da agravante, em razão de neoplasia maligna do ovário (CID 10-C56), medicamento registrado na ANVISA, não padronizado pelo SUS. Citou o relatório médico do Dr. Carlos Tadeu Garrote Filho, CRM/DF 28381, expondo as condições de saúde da paciente, após ter passado por quimioterapia, correndo risco de vida. Aduzindo demonstrados os requisitos autorizativos da antecipação dos efeitos da tutela recursal, pela necessidade, a urgência e a imprescindibilidade do fármaco pleiteado, diante da impossibilidade de substituição por outros tratamentos, pugna pela antecipação de tutela para que o medicamento TOSILATO DE NIRAPARIBE MONOIDRATADO 100MG (ZEJULA) seja fornecido nos termos da prescrição médica, no prazo máximo de 10 (dez) dias, reformando-se a decisão no julgamento do mérito recursal. Sem preparo em razão da gratuidade de Justiça concedida na decisão impugnada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil – CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Nos termos do art. 373, I do CPC9, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito, exigindo, tanto o art. 995 quanto o art. 30010, ambos do CPC, a demonstração dos requisitos autorizadores da tutela antecipada pretendida, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Numa análise preliminar, vislumbro presentes e demonstrados os requisitos autorizadores ao deferimento da tutela recursal postulada eis que “prima facie” preenchidos os requisitos fixados por ocasião do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ (tema 106), que firmou a seguinte tese em relação ao fornecimento de medicamento: “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento’. Eis alguns julgados sobre o tema: APELAÇÃO CÍVEL. REJULGAMENTO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. UNIÃO. INEXISTÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO E DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTIPULADOS PELO STJ (TEMA 106). NOTA TÉCNICA. NATJUS. NÃO VINCULANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Em observância à determinação do Presidente desta Corte, procede-se ao rejulgamento da apelação, nos termos do artigo 1.030, II, do CPC. 2. Apenas as demandas que envolvam o fornecimento de medicação sem registro na ANVISA devem ser propostas em face da União (Recurso Extraordinário 855.178-SE - Tema 793). 3. Não ostenta caráter vinculante de tese firmada em repercussão geral a discussão jurídica levada a efeito pelo STF acerca do litisconsórcio necessário da União, com a inserção de fundamentos mencionados em caráter obter dictum que não constaram da parte dispositiva do acórdão e não figuraram nas conclusões do julgamento. 4. Verificando-se que a medicação pretendida pela autora possui registro na ANVISA e está incluída em diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para pacientes com diagnóstico de câncer de cólon e reto, nos termos da Portaria SAS/MS 958, de 26/09/2014, pode-se considerar que se cuida de tratamento previsto em políticas públicas. 5. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5o da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país. 6. A falta da padronização do medicamento não é por si só motivo para a negativa do seu fornecimento, sobretudo quando há a indicação médica especializada. 7. Na espécie, verifica-se o preenchimento dos requisitos para o fornecimento da medição pretendida, conforme o TEMA106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), que fixou a tese de que para a concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige-se a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam, (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito, e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. 8. Nos termos do artigo 3o, parágrafo único, da Portaria GPR 1170, não está incluída na competência do NATJUS a elaboração de perícia médica, donde se conclui que as notas técnicas e pareceres elaborados pelo órgão, a par de poderem servir de suporte à tomada de decisões, não possuem força probante de uma prova pericial, podendo o magistrado decidir de modo diverso, se os elementos de convicção existentes no processo assim o recomendarem. 9. Apelação conhecida. Preliminar rejeitada. No mérito, recurso não provido. (Acórdão 1394392, 07027285220208070017, Relator(a): ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. DIAGNÓSTICO DE NEOPLASIA MALÍGNA DO OVÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BEVACIZUMABE. REsp no 1.657.156/RJ (TEMA 106). REQUISITOS PREENCHIDOS. PRESENÇA DE PROBABILIDADE DE DIREITO E PERIGO DE DANO. AGRAVO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Constituição Federal, no art. 196, estabelece que "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". 2. Atendidos os requisitos para o fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme o tema 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), resta configurada a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso. 3. Comprovado, também, o periculum in mora, uma vez que o uso do medicamento Bevacizumabe mostra-se imprescindível para o tratamento de saúde da agravante, visto se tratar de doença agressiva e com risco de morte, devendo o Estado arcar com os custos correspondentes. 4. O julgamento do agravo de instrumento nesta oportunidade subtrai o interesse no julgamento do agravo interno, daí porque o julgo prejudicado. 5. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1777227, 07185087820238070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2023, publicado no PJe: 10/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Também vislumbro que o caso apresenta nítido risco de dano/lesão grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que até mesmo a decisão impugnada o reconhece, e diante do Relatório Médico e da própria situação de neoplasia maligna do ovário. Assim sendo, nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo de eventual reexame da matéria, é possível afirmar que estão presentes os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Diante o exposto, atendidos os requisitos autorizadores dos artigos 300, do CPC, nessa análise de cognição sumária, admitida para o momento, DEFIRO o pleito de antecipação de tutela para determinar que o agravado forneça à agravante, no prazo máximo de 10 (dez) dias, o medicamento TOSILATO DE NIRAPARIBE MONOIDRATADO 100 MG (ZEJULA), nos termos da prescrição médica, sob pena de multa diária. Dê-se conhecimento ao d. Juízo de origem dos termos da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar defesa. Brasília/DF, 05 de julho de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator